Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006250-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), JOAQUIM MARCAL DE ALMEIDA - CPF: 502.317.741-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. MANUTENÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a validade da citação por edital e manteve a penhora eletrônica de valores via SISBAJUD. O agravante alegou nulidade da citação ficta por ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização e requereu a anulação da citação editalícia e dos atos dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública esgotou os meios ordinários de localização do devedor antes da citação por edital; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento compromete a validade da citação ficta e, por consequência, a penhora eletrônica realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é medida excepcional e somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do devedor pelos meios ordinários, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 2306740/MG).

4.
No caso concreto, constam nos autos tentativas frustradas de citação por carta registrada e por oficial de justiça, incluindo certidão que consta a informação de mudança de estado e diligência com vizinhos e familiares, sem sucesso.

5. As certidões lavradas nos autos evidenciam que a Fazenda Pública adotou diligências razoáveis e eficazes para localização do executado, demonstrando cumprimento do dever de esgotamento exigido pelo ordenamento.

6. Sendo válida a citação por edital, permanecem hígidos os atos processuais subsequentes, incluindo a penhora eletrônica realizada por meio do sistema SISBAJUD.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 256, II e art. 257, II; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2306740/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação nº 0001844-24.2015.8.11.0051, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por Joaquim Marçal de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1047782-74.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital e mantendo a penhora eletrônica realizada via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a citação por edital é nula, pois não foram esgotados os meios ordinários de localização antes da adoção da citação ficta. Afirma que a primeira tentativa de citação não foi realizada, sob justificativa de que o endereço constante na CDA estaria situado em área repassada ao Estado do Pará, e que as demais diligências foram direcionadas a endereços desatualizados, sem consulta às bases da SEFAZ/MT, onde constaria endereço atualizado.

Defende que a Fazenda Pública agiu com desídia, ao deixar de adotar providências efetivas para localização do executado, razão pela qual sustenta a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores, inclusive a penhora de valores promovida antes de citação válida.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso da execução fiscal e determinar o desbloqueio dos valores constritos. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a citação por edital e os atos dela decorrentes. (Id. 271807386).

O efeito suspensivo foi concedido, determinando a suspensão da execução de origem até
o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, bem como o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD
.
(Id. 272288412).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu
a higidez da CDA, a regularidade da citação por edital e a validade da penhora realizada, sob o argumento de que o próprio agravante teria descumprido o dever legal de manter seus dados atualizados perante o fisco.
(Id. 278895852).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id. 281858355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
por Joaquim Marçal de Almeida contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade reconhecendo a validade da citação por edital e mantendo a penhora eletrônica realizada via SISBAJUD, nos autos da Execução Fiscal nº 1047782-74.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

De início, anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A controvérsia recursal envolve a análise da validade da citação por edital promovida no feito originário, especialmente diante da alegação do agravante de que não teriam sido esgotados os meios ordinários de localização antes da adoção da medida excepcional.

De acordo com o processo de origem, nº 1047782-74.2023.8.11.0041, constante do PJe de 1ª instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação executiva em 13/12/2023 visando ao recebimento de créditos tributários cujos valores à época perfaziam R$ 169.690,59, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 2023863659.

Após o despacho inicial, foi expedido mandado de citação para o endereço indicado na CDA, localizado na Estrada Vale XV. Contudo, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça que deixou
de cumprir a diligência
, alegando que o imóvel estaria situado em território pertencente ao Estado do Pará, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à redefinição de limites territoriais. Na mesma oportunidade, informou ter conversado com familiares do executado residentes na região, os quais relataram que ele teria se mudado há cerca de três anos para Santarém/PA, sem fornecer endereço específico.

Na sequência, foi expedida carta registrada, que retornou com a anotação de “mudou-se”.

Em continuidade, foi determinada nova diligência por oficial de justiça. Na certidão datada de 17/05/2024, consta que, no local, residem terceiros que afirmaram não conhecer o executado.

Após essas diligências, foi determinada a citação por edital em 21/06/2024.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da citação editalícia sob o argumento de ausência de esgotamento prévio das formas ordinárias de citação.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a citação por edital constitui medida excepcional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ. ART . 257, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2306740 MG 2023/0057273-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, frustradas as tentativas de citação pessoal, é válida a citação por edital:

“EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS MODALIDADES (AR E OFICIAL DE JUSTIÇA) – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.º 414 DO STJ E ART. 8º DA LEI N.º 6 .830/80 –– VALIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.º E 2.º, DA LEI N .º 6.830/80 ( LEF)– CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art . 8.º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula n .º 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos,
a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça .

2. Presente a demonstração de esgotamento de todas as modalidades, válida é a citação por edital.

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1 .340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6 .830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4. In casu, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação por edital.

5. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 0001844-24.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
. (Destaquei).

No caso dos autos, conforme relatado, foram realizadas tentativas válidas de citação tanto por carta registrada quanto por oficial de justiça, sem sucesso. As certidões juntadas aos autos revelam diligência efetiva da Fazenda Pública para localização do executado
.

Diante disso, restou demonstrado que ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte executada, o que impõe o reconhecimento da validade da citação editalícia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao vertente recurso para manter inalterada a decisão recorrida e, por consequência, revogo os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025